Tribunal: STF
Processo: HC 213627
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 726.473/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, DESACATO E RESISTÊNCIA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – TESE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS COMPROVADOS – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. 



    I - Havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a suposta ilegalidade da prisão em estado de flagrância, uma vez que a segregação cautelar está fundamentada em novo título prisional. 



    II - Inviável falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional está embasado na necessidade imperiosa de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, os delitos de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, desacato e resistência, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto. 



    Com o parecer, ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESRESPEITO A MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NOVO DELITO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o ora paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência aplicadas para tutelar a integridade física e mental de sua ex-companheira, reputada vítima de violência doméstica. 



    2. Nesse contexto, a segregação cautelar foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública, especialmente diante das reiteradas ofensas, que justificam o receio quanto à integridade física da alegada vítima. 



    3. De fato, o descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente pode justificar a prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP. 



    4. No caso destes autos, particularmente, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos, mostrando-se justificada a medida extrema da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. 



    5. A tese de que a prisão em flagrante teria sido realizada fora das hipóteses do art. 302 do CPP, a seu turno, não é compatível com o auto de prisão em flagrante ou com as decisões que instruem os autos, de onde se extrai que o réu teria agredido fisicamente a suposta vítima no dia anterior e retornado à residência dela para ameaçá-la no dia em que veio a ser capturado pelos agentes policiais. 



    6. A tese defensiva de que não teria havido contato no dia da prisão em flagrante não pode ser examinada nesta via, na medida em que se opõe diametralmente à interpretação dos fatos pela instância originária e a dilação probatória é incompatível com o habeas corpus, ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa, sendo certo ainda que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, de modo que a imposição da medida cautelar extrema efetivamente pode se sustentar em juízo meramente indiciário. 



    7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Destaca que a Autoridade Coatora de 1º grau não agiu com o costumeiro acerto ao homologar a prisão em flagrante com esteio no artigo 310, inciso do Código de Processo Penal, tendo em vista que, incontestavelmente, o Paciente não estava cometendo crime algum no momento de sua prisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O art. 313, III, do CPP ainda estabelece que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia, nos termos seguintes:



    Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias verificaram indícios de que o ora paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência aplicadas para tutelar a integridade física e mental de sua ex-companheira, reputada vítima de violência doméstica, a teor das seguintes passagens do acórdão apontado como coator (e-STJ fls. 46/52): 



    Segundo consta dos autos, no dia 29 de dezembro de 2022, o paciente teria praticado lesão corporal a Vanessa Marques da Silva e ainda descumprido medida protetiva de urgência anteriormente deferida. 



    Afirmou a denúncia que, no dia dos fatos, o paciente que estaria embriagado, foi até a residência da vítima e afirmou que não lhe entregaria o dinheiro da pensão, descumprindo assim as medidas proibitivas de aproximação. 



    Posteriormente, por não ter-lhe entregue o valor da pensão, a vítima se dirigiu até a residência da prima do paciente e ao ser indagado acerca do dinheiro, iniciou-se uma discussão, momento em que o ele passou a agredir a vítima, enforcando-a e desferindo tapas em seu rosto. 



    Ato contínuo, o paciente teria jogado a vítima no chão e passado a desferir vários socos e chutes na região da costela, braços e cabeça da ofendida, dizendo a todo momento: "VAI PEDIR DINHEIRO PARA SEUS MACHOS!". 



    Consta ainda que o paciente teria se dirigido até seu veículo buscar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la enforcada, no entanto, foi impedido por seus primos. 



    Narra a denúncia que no dia 30 janeiro de 2022, o paciente teria passado diversas vezes na frente da residência da vítima e após orientação, os policiais militares localizaram o paciente na residência da sua prima e dada ordem, por diversas vezes, para que o acusado se levantasse para ser revistado, no entanto, este se recusava a se levantar, afirmando que ninguém o tiraria de lá. 



    (...). 



    No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Consta ainda que o paciente descumprido medida cautelar anteriormente deferida, desacatado os policiais e resistido a prisão. 



    (...). 



    Junto a isso, o decreto prisional está embasado na necessidade imperiosa de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, o delito de lesão corporal, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto, pois consoante se verifica as medidas protetivas de urgência foram deferidas pela autoridade judicial, nos autos nº 0828729-58.2021.8.12.0001. 



    Logo, diante dos fatos acima transcritos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de violência doméstica contra a vítima, bem como para a garantia da ordem pública, dada sua renitência delituosa. 



    Nesse contexto, a segregação cautelar foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública, especialmente diante das reiteradas ofensas, que justificam o receio quanto à integridade física da alegada vítima. 



    De fato, o descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente pode justificar a prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP: […]



    No caso destes autos, particularmente, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos, mostrando-se justificada a medida extrema da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor: […]



    A tese de que a prisão em flagrante teria sido realizada fora das hipóteses do art. 302 do CPP, a seu turno, não é compatível com o auto de prisão em flagrante ou com as decisões que instruem os autos, de onde se extrai que o réu teria agredido fisicamente a suposta vítima no dia anterior e retornado à residência dela para ameaçá-la no dia em que veio a ser capturado pelos agentes policiais (e-STJ fls. 20/21): 



    Segundo consta na ocorrência, na data de ontem, a vítima foi agredida fisicamente por SAULO, conforme laudo de exame de corpo de delito, contudo ela não acionou a polícia no momento. 



    Além disso, ele a teria ameaçado de morte. 



    Na data de hoje, SAULO voltou a procurar a vítima que ficou com medo e acionou a Polícia Militar. 



    No local, a vítima narrou os fatos e os policiais foram ao encontro do suspeito. 



    A tese defensiva de que não teria havido contato no dia da prisão em flagrante não pode ser examinada nesta via, na medida em que se opõe diametralmente à interpretação dos fatos pela instância originária e a dilação probatória é incompatível com o habeas corpus, ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa, sendo certo ainda que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, de modo que a imposição da medida cautelar extrema efetivamente pode se sustentar em juízo meramente indiciário. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, desacato e resistência. De acordo com os autos, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    A propósito, esta CORTE tem-se manifestado no sentido de que a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, esse último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Portanto, irretocável a Corte Superior ao decidir que, concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente